Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARTIGO 53, INCISO I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A incompetência territorial em princípio não pode ser conhecida ex officio (STJ, Súmula 33), cabendo à parte interessada argui-la oportunamente por meio de exceção, sob pena de prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Considerando sua natureza relativa, o juiz não deve exercer de ofício o controle da competência para o julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, sobretudo, quando a causa tiver sido proposta no foro do atual domicílio da autora, que obteve medida protetiva de urgência em razão de violência doméstica contra a mulher alegadamente praticada pelo réu, circunstância a configurar a novel hipótese acrescentada pela alínea “d” do inciso I do artigo 53 do CPC.
3. Inadmite-se o declínio de competência fixada com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor formulado após ser indevidamente concitado a justificar a adoção de foro tido por irregular, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.